Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705982-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARMELITA CIPRIANO NERY, ANA MARIA NERY DE SA ASSIS, VERONICA MARIA NERY DE SA CAVALCANTE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, ANA MARIA NERY DE SA ASSIS, CARMELITA CIPRIANO NERY, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, VERONICA MARIA NERY DE SA CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de duplos embargos de declaração opostos por CARMELITA CIPRIANO NERY e OUTROS e por DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF, em face do acórdão de ID26376441, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento. O presente recurso está incluído na pauta da 28a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Cível, período de 25/08 a 01/09/21 (ID27839197). O Distrito Federal peticiona pela retirada do feito da pauta virtual e designação de dia de julgamento em sessão telepresencial (ID28357625). É o breve relato. Decido. Os recursos poderão ser julgados por meio eletrônico, excluindo-se do julgamento virtual o processo em relação ao qual for manifestada discordância por qualquer das partes, como ocorre na hipótese em tela, em que o DF peticiona informando que pretende acompanhar presencialmente o julgamento. Considerando que é direito do recorrente acompanhar o julgamento de seu recurso, ainda que não comporte sustentação oral, como acontece no caso por se tratar de embargos de declaração (art. 110, II, RITJDFT), DEFIRO o pedido de exclusão do feito da pauta de julgamento virtual do dia 25/08/2021. Inclua-se na primeira sessão telepresencial desimpedida. Brasilia, 20 de agosto de 2021. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator